Tribunal: TJSP
Processo: 1031844-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
MULTA CONTRATUAL – Rescisão antecipada – Sem demonstração de inadimplemento significativo a justificar – Falta de hipótese para a arguição da exceção do contrato não cumprido – Cláusula penal que prefixa perdas e danos – Possibilidade – Incidência proporcional ao prazo faltante de vigência do negócio – Multa em montante correspondente a cinquenta por cento do valor anual do contrato

Ementa:
MULTA CONTRATUAL – Rescisão antecipada – Sem demonstração de inadimplemento significativo a justificar – Falta de hipótese para a arguição da exceção do contrato não cumprido – Cláusula penal que prefixa perdas e danos – Possibilidade – Incidência proporcional ao prazo faltante de vigência do negócio – Multa em montante correspondente a cinquenta por cento do valor anual do contrato excessiva – Falta de demonstração de efetiva perda do material – Redução a 25% (vinte e cinco por cento).

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031844-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARILAUDO RIBEIRO DE MELO - ME (CKM - COLÉGIO KARINA MARTINS),
é apelado MAXIPRINT EDITORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031844-44.2020.8.26.0100 -
2
Apelação Cível no 1031844-44.2020.8.26.0100
Apelante: Aurilaudo Ribeiro de Melo - ME
Apelada: Maxiprint Editora Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35210)
MULTA CONTRATUAL
Rescisão antecipada
Sem demonstração de inadimplemento
significativo a justificar
Falta de hipótese
para a arguição da exceção do contrato não
cumprido Cláusula penal que prefixa perdas
e
danos

Possibilidade

Incidência
proporcional ao prazo faltante de vigência do
negócio Multa em montante correspondente
a cinquenta por cento do valor anual do
contrato excessiva
Falta de demonstração
de efetiva perda do material Redução a 25%
(vinte e cinco por cento).
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARILAUDO RIBEIRO DE MELO - ME (fls. 242/249) contra a sentença de fls.
235/239, proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível do Foro Central da
Comarca desta Capital, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, que
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela MAXIPRINT
EDITORA LTDA., para condenar o apelante no pagamento de R$
91.217,91, multa contratualmente prevista, atualizados e acrescidos de juros
de mora desde a notificação extrajudicial datada de 2.9.2019 (fls. 62). Diante
da sucumbência recíproca, condenou o apelante no pagamento de
honorários em montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, e condenou a apelada no pagamento de
honorários em montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre a
diferença entre o pretendido e o obtido.
O
apelante
diz
abusivo
o
valor,
pois
desproporcional. Argui a exceção do contrato não cumprido. Noticia erro e
atraso para o encaminhamento de materiais, perda de material, lentidão
para o esclarecimento de dúvidas. Registra que a manutenção da relação se
tornou insustentável. Discorre sobre a função social da empresa. Requer
redução da multa. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031844-44.2020.8.26.0100 -
3
Contrarrazões às fls. 503/517.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Houve preparo.
Estão presentes os pressupostos, razão pela qual
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.
No livre exercício da vontade, as partes firmaram
contrato de fornecimento de soluções educacionais e outras avenças, nos
termos do instrumento de fls. 31/50.
A princípio, o contrato foi firmado com prazo certo
de dois anos, para os anos letivos de 2018 e 2019 (fls. 35).
Depois, foi celebrado aditivo para período
adicional de um ano, abrangido o ano letivo de 2020 (fls. 51/53), conforme
instrumento firmado em 17.12.2018 (fls. 53).
Não obstante, em 10.6.2019, o apelante notificou
a apelada para “requerer o cancelamento imediato para o ano de 2020 do
fornecimento de Material Didático e materiais complementares” (fls. 54),
enfatizando que, a partir da data de recebimento da notificação, não mais
deveriam ser gerados débitos relativos ao contrato, “então finalizado” (fls.
54).
Do teor do documento de fls. 54, é possível
constatar que o apelante rescindiu antecipadamente o contrato a partir da
data de conhecimento pela apelada da notificação. E há demonstração do
efetivo conhecimento da apelada a partir de então (cf. contranotificação de
fls. 55/56).
Conforme cláusula 4.5 (fls. 36), as partes
pactuaram multa em caso de denúncia imotivada do contrato antes de seu
termo final, em montante correspondente a cinquenta por cento do valor
anual do contrato, multiplicado pelo número de anos letivos faltantes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031844-44.2020.8.26.0100 -
4
término de vigência do contrato.
O apelante diz que existiu motivo para a rescisão
antecipada, requerendo a aplicação da exceção do contrato não cumprido.
Contudo, considerado o universo de contratação e a extensão de
fornecimento de material, as trocas de mensagens reunidas revelam faltas
pontuais, solucionadas em tempo para o transcorrer do ano letivo, como
bem registrou o MM. Juízo 'a quo':
“(...)o colégio que administra possui 290 alunos.
Nesse sentido, as reclamações apresentadas nos documentos de
fls. 173/199 não servem de fundamento para a tese da "exceção
do contrato não cumprido", visto que se tratam de situações
esparsas, de naturezas diversas, e que não são incomuns no
desenvolvimento de prestações continuadas com grande número
de destinatários”.
Logo, não há inadimplemento substancial para
obstar a exigibilidade da penalidade pactuada, prefixação das perdas e
danos (artigo 410 do Código Civil).
Sobre o cabimento da multa por rescisão
antecipada e imotivada, precedente dessa C. Câmara:
“COMPRA E VENDA - AÇÃO DE COBRANÇA
AÇÃO
IMPROCEDENTE

RESCISÃO
UNILATERAL

PENALIDADE DEVIDA COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO
AUSÊNCIA DE PROVAS A CORROBORAR O ALEGADO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível
0018952-63.2001.8.26.0011;
Relator:
Luiz
Eurico;
Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 21/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou procedente ação de indenização por danos
materiais e morais, e improcedente a reconvenção. Contrato de
locação de máquina de café. Rescisão contratual promovida pela
apelada. Multa contratual estabelecida em caso de rescisão
antecipada. Valor devido. Ação de indenização improcedente.
Reconvenção parcialmente procedente. Sentença reformada”.
(TJSP; Apelação Cível 1037613-78.2016.8.26.0001; Relator:
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031844-44.2020.8.26.0100 -
5
O valor anual do contrato é de R$ 121.623,88 (fls.
52).
A multa deve ser mesmo proporcional, com
incidência para o ano e meio faltante, segundo semestre de 2019 e ano
letivo de 2020.
No entanto, em que pese o entendimento do MM.
Juízo 'a quo', a alíquota de cinquenta por cento do valor anual do contrato é
excessiva.
Não há indicação de que o material era produzido
exclusivamente para a apelante, com perda efetiva a justificar remuneração
em significativa extensão.
Há pertinência para a aplicação da parte final do
artigo 413 do Código Civil, que diz: “A penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-
se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, a fim de reduzir a multa a
25% (vinte e cinco por cento) do valor anual do contrato.
Então, cabível a multa de R$ 15.202,98, para o
segundo semestre de 2019, e de R$ 30.405,97, para o ano letivo de 2020,
no valor total de R$ 45.608,95, mantidos os critérios de correção e
incidência de juros fixados pela sentença, ou seja, tendo por termo a data
da notificação, em aplicação à prescrição do artigo 397, parágrafo único, do
Código Civil.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Diante da sucumbência recíproca também em
Segunda Instância, em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro as alíquotas adotadas para a fixação dos
honorários advocatícios para 12% (doze por cento), mantidas as bases de
cálculo adotadas pela sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator